Tribunal: TJMT
Processo: 1028035-67.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028035-67.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MÁRCIO VINÍCIUS DA SILVA BATISTA (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
.
INSURGÊNCIA DEFENSIVA
.
PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA FALTA GRAVE
.
ACOLHIMENTO
.
INEXISTÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO DA FALTA GRAVE, TAMPOUCO DE
OITIVA
DA DEFESA TÉCNICA DO AGRAVANTE ACERCA DA FALTA GRAVE
.
TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL PARA HOMOLOGAÇÃO DA FALTA GRAVE
QUE SE DEU A DESTEMPO.
CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO QUE NÃO SUPRE A OITIVA PRÉVIA DA DEFESA
.
DECISÃO REFORMADA
.
DETERMINAÇÃO DE CORREÇÃO DO MARCO INICIAL
.
AGRAVO PROVIDO.

“
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao fixar o Tema n. 758, com repercussão geral, definiu a tese jurídica de que a instrução para o reconhecimento do ato de indisciplina em apreço pode ser suprida por sentença que verse sobre a materialidade, a autoria e as circunstâncias do delito correspondente à falta. No julgamento do RE n. 776.823/RS consignou-se que o aproveitamento da condenação criminal não torna dispensável a prévia oitiva da defesa técnica do apenado para a declaração de consequências no âmbito da execução penal.”

“No caso sob exame, não houve formal reconhecimento de falta disciplinar pelo Juízo das Execuções e, por isso, não se pode sujeitar o paciente à penalidade de interrupção da data-base para progressão de regime.”
(STJ, HC n. 629.810/SP,
DJe
de 7/4/2022).

“O prazo prescricional para reconhecimento de falta disciplinar grave é de 3 anos, nos termos do art. 109 do Código Penal, com a redação dada pela Lei n. 12.234/2010, aplicado por analogia, ante a ausência de legislação específica sobre a questão.”

(STJ,
AgRg
no H
abeas Corpus
n. 743.614/SC,
DJe
de 8
.
8
.
2022).

A
gravo
provido
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Trata-se de agravo em execução interposto por
Marcio Vinicius da Silva Batista
, contra a
decisão prolatada pelo Juízo
da
2
ª Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá
/MT
, no
s autos do
Processo Executivo de Pena n.
0015053-63.2010.8.11.0042
,
reconhece
ndo
falta grave consistente na prática de novo crime no curso da execução penal, com alteração da data-base para fins de progressão de regime, além de
indeferir
seu
pedido visando o reconhecimento da
prescrição
da pretensão disciplinar.

O agravante, nas razões
que se encontram no ID
192099182
,
sustenta
, preliminarmente, a ausência de processo administrativo disciplinar para homologação da falta grave
.

E
, no mérito,
almeja
o reconhecimento da prescrição para aplicação da falta grave, sob a alegação de que
já foram
decorridos mais de oito anos desde seu cometimento
, sem que
ele
fosse submetido a procedimento administrativo, tampouco
à
audiência de
justificação perante o
J
uízo
das

E
xecuções
P
enais.

O
Ministério Público, nas contrarrazões
encontradiças no ID 1
92099188
, pugna pelo
des
provimento do

presente
recurso
.

E
m juízo de retratação
visto
no ID 126801682,
o julgador de primeira instância

manteve o édito judicial, por seus próprios fundamentos.

Nesta
instância revisora, a Procuradoria-Geral de
Justiça, no parecer
que se vê no ID
201919297
, opin
a
pelo
des
provimento deste agravo,
ressaltando que “
a instrução em sede executiva
[pode]
ser suprida por sentença criminal condenatória
que verse sobre a materialidade, a autoria e as circunstâncias do crime correspondente à falta grave” (tema 758 do Supremo Tribunal Federal) e que esse pronunciamento judicial foi proferido no limite do prazo de prescrição da pretensão disciplinar, o pleito defensivo – liminar e mérito – não deve ser acolhido
”
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No caso em apreciação, verifica-se que
o
agravante
foi condenado
a uma pena total de 36 (trinta e seis) anos, 8 (oito) meses e 10 (dez) dias, tendo cumprido 19 (dezenove) anos e 16 (dezesseis) dias, uma proporção de 51
%
(cinquenta e um) por cento
, sendo certo que a data-base constante em seus registros criminais era a de 29 de abril de 2010, no crime de roubo, em trâmite
no Juízo da
6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, quando
,
estando
dentro
da
unidade prisional na qual cumpria pena,
veio
no dia
14 de fevereiro de 2015,
cometer novo crime, desta vez, tr
áfico de drogas,
pelo qual foi condenado à pena de 7 (sete) anos e 7 (sete) meses de reclusão, em regime fechado, cuja
sentença transit
ou
em julgado no dia
21
de
nov
embro de 2016.

Em razão disso, a defesa

alega que a data-base não pode ser alterada porque o agravante não foi submetido ao processo administrativo disciplinar para apuração da falta grave
;
aduz
indo, além disso,
que entre a data da prática da falta grave (novo crime) em 14 de fevereiro de 2015 e a realização da audiência de justificação
em
19 de outubro de 2023 transcorreu período superior a três anos, incidindo, portanto, a prescrição da pretensão disciplinar.

Preambularmente, é imperioso assenta
r
que
o que autoriza a alteração da data-base é a pratica da falta grave
;
e, no caso da ocorrência da prática de novo crime no decorrer do cumprimento da pena, independe do trânsito em julgado da nova condenação, a teor
do enunciado da

Súmula n. 534 do S
uperior Tribunal de Justiça
segundo a qual
"
A prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração
".

Ainda sobre tema, t
ambém deve ser registrado que,
para fins de homologação da falta grave,
é permitido
o aproveitamento da sentença criminal condenatória que verse sobre a materialidade, a autoria e as circunstâncias do crime cometido durante a execução penal
, conforme ficou consolidado
pelo Supremo Tribunal Federal,
no
Tema de Repercussão Geral n. 758,
que teve como representativ
o
da controvérsia
o R
ecurso
E
xtraordinário n.
776.823
.

T
odavia,
para tanto, é indispensável a prévia oitiva da defesa técnica pelo
J
uízo
da
s

E
xecuç
ões
P
enais
.

N
a hipótese, conforme afirmado pel
o
agravante, pelo agravado e pelo presidente d
o
feito executório, o fato que deu origem a falta grave
atribuída ao
Marcio Vinicius
foi
praticado
no dia
14 de fevereiro de
201
5
, dentro da unidade prisional, ou seja, quando
ele
estava sob a custódia do Estado
, no entanto,
não houve
reconhecimento formal do ato de indisciplina,
eis que não foi instaurado proce
sso administrativo disciplinar
,

tampouco a

oportunidade
para
sua
defesa se manifestar quanto a possibilidade de haver alteração da data-base por conta da prática da falta grave.

Contudo,
passados mais de 8 (oito) anos desde a prática do fato tido como crime,
houve um pronunciamento judicial homologando a referida falta grave
em 19 de outubro de 2023
, tendo o Ministério Público ficado inerte durante todo esse período
.

A
liás, a
cerca
da
necessidade de haver
r
econhecimento formal da prática da falta grave, precedido d
a
oitiva da defesa técnica do reeducando, o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INTERRUPÇÃO DO CÁLCULO DE PROGRESSÃO DE REGIME. PRÁTICA DE NOVO CRIME. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE RECONHECIMENTO DA FALTA GRAVE PELO
JUIZ DA VEC. HABEAS CORPUS CONCEDIDO, EM MENOR EXTENSÃO.

1. A "unificação de penas não enseja a alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios" (
ProAfR
no REsp n. 1.753.512/PR, Rel. Ministro Rogerio
Schietti
,
DJe
11/3/2019).

2. Todavia,
se comprovado que o reeducando cometeu falta grave, a contagem do prazo para a progressão de regime se reinicia a partir da data da infração
(Súmula n. 534 do STJ).

3.
A prática de fato definido como crime doloso constitui a falta disciplinar prevista no art. 52 da LEP, independente do trânsito em julgado de sentença condenatória (Súmula n. 526 do STJ),
desde que sua apuração ocorra com observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, em procedimento administrativo disciplinar específico (PAD) ou em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público (Tema n. 941 de repercussão geral
).

4.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao fixar o Tema n. 758, com repercussão geral, definiu a tese jurídica de que a instrução para o reconhecimento do ato de indisciplina em apreço pode ser suprida por sentença que verse sobre a materialidade, a autoria e as circunstâncias do delito correspondente à falta
.
No julgamento do RE n. 776.823/RS consignou-se que o aproveitamento da condenação criminal não torna dispensável a prévia oitiva da defesa técnica do apenado para a declaração de consequências no âmbito da execução penal
.

5.
No caso sob exame, não houve formal reconhecimento de falta disciplinar pelo Juízo das Execuções e, por isso, não se pode sujeitar o paciente à penalidade de interrupção da data-base para progressão de regime
.

6. Habeas corpus concedido, em menor extensão, nos termos do voto.

(STJ, HC n. 629.810/SP, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 29/3/2022,
DJe
de 7/4/2022)

Destacamos

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRÁTICA DE CRIME NO CURSO DA EXECUÇÃO. ART. 52, CAPUT, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA
DE AUDIÊNCIA
DE JUSTIFICAÇÃO E DE PROCEDIMENTO APURATÓRIO DE FALTA GRAVE. FATO APURADO EM AÇÃO PENAL. DESNECESSIDADE. NO ENTANTO, É IMPRESCINDÍVEL A OITIVA PRÉVIA DA DEFESA TÉCNICA NO ÂMBITO DA EXECUÇÃO PENAL SOBRE A FALTA GRAVE. RE 776.823/RS. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 758/STF. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA.

1. Segundo o disposto no art. 52, caput, da Lei de Execução Penal, constitui falta grave a prática de fato previsto como crime doloso, como no caso em epígrafe.

2. Na espécie, o acórdão impugnado está em consonância com a jurisprudência sumulada do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 526/STJ),
no sentido de que basta o cometimento do crime doloso no curso da execução para o reconhecimento da falta grave, sendo prescindível o trânsito em julgado da condenação para a aplicação das sanções disciplinares
.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sedimentada na Súmula n. 533/STJ, firmou-se no sentido de que,
para apuração de falta grave eventualmente cometida pelo Reeducando, é imprescindível a instauração de prévio Processo Administrativo Disciplinar, com a observância dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa
.

4.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 972.958/RS, realizado sob o regime da repercussão geral (Tema n. 941), firmou a tese de que "a oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena
".

5.
Posteriormente, a Suprema Corte, em 04/12/2020, ao julgar o RE n. 776.823/RS, fixou a tese de repercussão geral no sentido de que a instrução durante a execução penal, para fins de reconhecimento da falta grave, poderá ser suprida por sentença criminal condenatória (Tema n. 758/STF).

6.
No caso em exame, não obstante por ocasião da instrução processual nos autos da Ação Penal para apuração do novo crime tenha ocorrido a observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa,que se findou na condenação do Paciente, o reconhecimento da falta grave pelo Juízo da Execução Penal ocorreu sem a oitiva da Defesa do Apenado no âmbito da execução penal
.

Assim, considerada a compreensão do Pretório Excelso, deve ser reconhecida a ilegalidade suscitada neste writ.

7. Ordem de habeas corpus concedida.

(HC n. 710.887/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/6/2022,
DJe
de 27/6/2022)

Destacamos

Com efeito, na audiência de justificação
acima
referida, realizada em 19 de outubro de 2023, a defesa
do agravante
postulou o reconhecimento da prescrição,
tendo o pleito

sido
indeferido pelo
J
uízo das
E
xecuções
P
enais
, que assim se manifesto
u
:
“
a prescrição trienal se refere às faltas cometidas intramuros, devendo, a direção da unidade observar tal prazo, não vinculando a Execução Penal. Ora, ao versar sobre fato definido como crime doloso, a mera condenação, por si só, enseja a regressão de regime e a consequente aplicação dos efeitos secundários à regressão de regime.
”.

Todavia, e
sse pronunciamento judicial não pode subsistir, porque é imperativo reconhecer que

o
Ministério Público e
Juízo das Execuções Penais
deixaram transcorrer o prazo prescricional para o reconhecimento e homologação da
falta grave
atribuída ao agravante
que é de três anos, com base no menor prazo prescricional previsto no art. 109 do Código Penal,
in
casu
,
aquele previsto no inciso VI do aludido dispositivo legal, conforme entendimento remansoso da Sexta e Quintas Turmas do Superior Tribunal de Justiça,
exteriorizado nos julgados a seguir ementados:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
EXECUÇÃO. PRAZO PARA RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE. TRÊS ANOS. APLICAÇÃO DO ART. 109, VI, DO CÓDIGO PENAL
.

1.
A jurisprudência desta Corte superior é no sentido de que, na ausência de norma específica, o prazo prescricional para a apuração da falta grave é aquele de 3 anos previsto no art. 109, VI, do Código Penal
, visto que "as alterações introduzidas no ordenamento jurídico, no § 7º do art. 112 da Lei de Execução Penal ('O bom comportamento é readquirido após 1 (um) ano da ocorrência do fato, ou antes, após o cumprimento do requisito temporal exigível para a obtenção do direito') se referem à reabilitação da falta grave, e não ao prazo prescricional para a sua apuração" (HC n. 706.507/MG, Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador convocado do TJDFT), Quinta Turma,
DJe
de 15/2/2022).

2. Não se deve confundir prescrição de falta disciplinar, em si mesma, com o prazo de reaquisição do bom comportamento do reeducando dentro do sistema carcerário, de um ano da ocorrência do fato, ou antes, após o cumprimento do requisito temporal exigível para a obtenção do direito, tratado no § 7
º ?
originalmente vetado, mas depois promulgado em 30/04/
2021 ?
do art. 112 da Lei 7.210/1984 (LEP).

3. Agravo regimental improvido.

(STJ,
AgRg
no HC n. 734.508/MG, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 18/10/2022,
DJe
de 21/10/2022).
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
FALTA DISCIPLINAR GRAVE. PRESCRIÇÃO. ART. 109 DO CP. APLICAÇÃO
. CRIME PERMANENTE. DATA DA PRISÃO. MARCO INICIAL DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL.
ENTENDIMENTO DO STJ. DECISÃO MANTIDA
.

1. É inadmissível habeas corpus em substituição ao recurso próprio, também à revisão criminal, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo se verificada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado apta a ensejar a concessão da ordem de ofício.

2.
O prazo prescricional para reconhecimento de falta disciplinar grave é de 3 anos, nos termos do art. 109 do Código Penal, com a redação dada pela Lei n. 12.234/2010, aplicado por analogia, ante a ausência de legislação específica sobre a questão
.

3. Nos casos de crime permanente, a data da prisão será o marco inicial da contagem do prazo prescricional, visto que é a data em que cessa a atividade criminosa.

4. Agravo regimental desprovido.

(
STJ,
AgRg
no HC n. 743.614/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022,
DJe
de 8/8/2022)
.

Destacamos

Conforme foi afirmado linhas volvidas,
no caso
destes autos
,
houve homologação
tardia
da falta grave
imputada ao agravante
– somente oito anos após
a prática d
o
novo crime
–
e,
nes
s
e contexto,
consumada a prescrição da infração disciplinar, não pode
haver a
interrupção da data-base na execução pena
.

Posto isso, em
dissonância

d
o parecer
ministerial
,
dou
provimento
ao
recurso de agravo em execução mane
jado por

Marcio Vinicius da Silva Batista
,

para
reforma
r
a decisão
agravada e reconhecer a prescrição da pretensão disciplinar em razão do novo crime cometido em 14 de fevereiro de 2015
,
fixando como data-base para análise de novos benefícios o dia da sua última prisão (ocorrida em 29 de abril de 2010),
posto que a partir desta data, ele

ficou
preso
em poder do Estado e não foi mais colocado em liberdade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024